Tribunal: TJDFT
Processo: 0719916-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PROPOSITURA DE DUAS DEMANDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA.
1. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Na hipótese do ajuizamento de uma segunda demanda entre as mesmas partes, com identidade de causa de pedir e de pedido, o requerimento de desistência da ação, nos moldes do art. 485, § 5o, do Código de Ritos, desde o conhecimento da falha afasta a litigância de má-fé.
3. Apenas a imprudência grave e a imperícia fruto de erro inescusável caracterizam lide temerária servível para a condenação nas penas da litigância de má-fé.
4. Por força do princípio da causalidade, insculpido no art. 85, § 10, do CPC, e ante a ocorrência de coisa julgada, forçoso reconhecer a responsabilidade daquele que demandou contra parte inadequada pelo custeio das verbas honorárias devidas.
5. Recurso parcialmente provido.